Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014106-69.2020.8.11.0000
RECORRENTE LEONICE DE SOUZA LOTUFO
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 66779471) interposto por LEONICE DE SOUZA LOTUFO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 57612968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ABUSIVIDADE DO EMPRÉSTIMO NÃO VERIFICADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
III - O modo bastante nebuloso de contratação, fundado em sucessivas operações, ao que tudo indica, na modalidade “mata-mata”, impede o reconhecimento, ictu oculi, da abusividade dos encargos, havendo necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações tecidas pela agravante.
IV - Não bastasse, a relação jurídica mantida entre as partes data de bastante tempo, o que esvazia qualquer alegação de urgência.” (N.U 1014106-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 59258498), foram rejeitados conforme ementa de ID 62818978.
Alega violação aos artigos 300, 489, §1o, 927, inciso III, e 1.022, todos do Código de Processo Civil; 6o, inciso VIII, 39, inciso III, 51, §1o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que, assim como concedida a inversão do ônus da prova, os efeitos da mora também deveriam ter sido suspensos, em especial, para impedir a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a incidência de encargos sobre o valor aplicado em sua conta poupança, involuntariamente.
Recurso tempestivo (ID 66766993) e preparado (ID 67249468).
Contrarrazões juntadas conforme ID 70178476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, do CPC, a parte Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão e, quando do exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que nos autos da Ação Indenizatória de no 1025353-21.2020.8.11.0041, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, deferiu apenas em parte o pedido liminar.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 461 DO CPC. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 735 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano de difícil reparação, de modo a autorizar a antecipação da tutela recursal em razão do atraso na entrega do imóvel e pelo fato de haver cláusula expressa prevendo multa contratual.
2. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem para atender a irresignação da parte recorrente demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede ou não medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda. Incidência, por analogia, da Súmula 735 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1069783/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos aos artigos 300 e 927, inciso III, do CPC; 6o, inciso VIII, 39, inciso III, 51, §1o, inciso IV, do CDC, em que a parte Recorrente defende que, assim como concedida a inversão do ônus da prova, os efeitos da mora também deveriam ter sido suspensos, em especial, para impedir a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a incidência de encargos sobre o valor aplicado em sua conta poupança, involuntariamente, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX